Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-26.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003594-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PAULO CESAR PASSOS DA SILVA - CPF: 897.781.381-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR PASSOS DA SILVA - CPF: 897.781.381-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E DESPROVEU O ADESIVO DE PAULO CÉSAR PASSOS DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – ACHOLIMENTO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE À PROGRESSÃO HORIZONTAL – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS EVENTUALMENTE PERCEBIDOS – NECESSIDADE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA EQUIVOCADA – INOBSERVÂNCIA – ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS VENTILADOS NA INICIAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012 – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com o artigo 141 do Código de Processo Civil, o magistrado, no momento da prolação da Sentença, deve se ater aos pedidos veiculados na exordial, sob pena de incorrer vícios formais e materiais.

Consoante disposto na Lei no 2.719/04, todos os vencimentos percebidos pelos servidores do Município de Várzea Grande devem ser retidos no
quantum
de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

Não há que se falar em equivoco no ato sentencial, se neste momento foram observados todos os pontos veiculados na exordial.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 20 da Lei Complementar no 3.797/2012, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, e Recurso Adesivo interposto por
Paulo César Passos da Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos promovida pela segunda Recorrente, julgou procedente os pedidos vínculos a exordial, a fim de que fosse promovida a progressão vertical e horizontal da referida, bem como, determinou o pagamento das diferenças correspondentes.

Consignou, ainda, que os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/09, data em que será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e, no que tange a correção monetária, estipulou que este será calculado sobre o IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

O Município de Várzea Grande, então, evoca a preliminar de nulidade da sentença, em face de este ato ter extrapolado os pedidos realizados pelo Autor, o que, em tese, seria equivocado, em razão de ser vedado pelo ordenamento jurídico hodierno.

Assevera, também, que os vencimentos retroativos, concedidos pelo Magistrado Singular, no ato sentencial, devem sofrer a incidência do Previvag – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, eis que a retenção previdenciária, sob o percentual de 11% (onze por cento), recai sobre os vencimentos de todos os servidores vinculados à municipalidade em comento.

Em sede de recurso adesivo, o Recorrente afirma que o Juiz
a quo
não analisou todos os pedidos manejados na inicial, eis que não levou em consideração o petitório referente ao repasse dos valores constantes nas Leis no 4.163/2016 e 4.189/2017.

Instados a se manifestar, ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o servidor apresenta sua resposta no ID no 3846624, e o Muncípio no ID no 3846630.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4493037, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020